Tribunal: STF
Processo: HC 91016
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA. INTERESSE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO
   DA LEI PENAL. GARANTIA DA ORDEM ECONÔMICA. IDONEIDADE DO DECRETO
   DE PRISÃO. DECISÃO EMBASADA EM FATOS CONCRETOS.
1. Não há que
   se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a
   custódia cautelar em dados concretos.
2. A prisão preventiva
   pode ser decretada para evitar que o acusado pratique novos
   delitos. O decreto preventivo contém dados concretos quanto à
   periculosidade do paciente e da quadrilha de cujo comando faz
   parte. Ordem pública a se traduzir na tutela dos superiores bens
   jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
   constituindo-se explícito "dever do Estado, direito e
   responsabilidade de todos" (art. 144 da CF/88). Precedentes: HC
   82.149, Ministra Ellen Gracie; HC 82.684, Ministro Maurício
   Corrêa; e HC 83.157, Ministro Marco Aurélio.
3. A conveniência
   da instrução criminal justifica a segregação preventiva, quando
   há fatos concretos que sinalizem a possibilidade de o paciente
   influir no ânimo das testemunhas e denunciantes do esquema
   ilícito.
4. A garantia da ordem econômica autoriza a custódia
   cautelar, se as atividades ilícitas do grupo criminoso a que,
   supostamente, pertence o paciente repercutem negativamente no
   comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando
   contingente de trabalhadores e comerciantes honestos. Vulneração
   do princípio constitucional da livre concorrência.
5. A eventual
   aplicação da lei penal é fundamento idôneo para embasar o decreto
   prisional, quando as condições objetivas do caso dão conta de que
   a suposta quadrilha possui ramificações em outros países onde,
   inclusive, co-réu se encontra foragido.
6. Ordem denegada.